Tribunal: STF
Processo: RE 1589292
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE TAXA SELIC – SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA – NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 28.2.2023. FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DE 30.9.2021: POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“TRIBUTÁRIO – IRPJ E CSLL – INCIDÊNCIA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NA RECUPERAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – TAXA SELIC – INCONSTITUCIONALIDADE – TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL – RESTITUIÇÃO – PRECATÓRIO – VALORES DEVIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO – RECURSO DA UNIÃO NÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 1. O E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na sessão virtual de 24.09.2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 2. In casu, verifico que a sentença concedeu a segurança nos exatos limites do Tema nº 962 da Repercussão Geral. 3. É possível a expedição de precatório dos valores devidos a partir da impetração, conforme entendimento manifestado pela Suprema Corte no âmbito do RE 889.173, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 831), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. 4. Apelação da União não provida. Remessa necessária parcialmente provida” (fls. 6-7, e-doc. 42).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 56).

2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 153 e a al. c do inc. I do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 63).

Assevera que “o v. acórdão proferido não respeitou a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo E. STF quando do julgamento do RE 1.063.187 (Tema 962)” (fl. 2, e-doc. 63).

Salienta que “o STF reconheceu a necessidade de ressalvar da modulação temporal determinadas ações ajuizadas preteritamente. Com esse espírito, a Corte ressalvou as ações judiciais ajuizadas até 17/09/2021” (fl. 5, e-doc. 63).
Ressalta que “foram ressalvados da modulação temporal, os fatos geradores ocorridos antes de 30/09/2021, ou seja, até 29/09/2021, incluindo o dia 29/09/2021, nos quais o contribuinte não tenha pago os tributos referentes ao IRPJ, IRPF e pela CSLL sobre a Selic devida no contexto da repetição e/ou compensação de outro indébito tributário” (fl. 6, e-doc. 63).

Enfatiza que “deve ser parcialmente reformado o acórdão recorrido, especificamente quanto a esse ponto, definindo-se que somente podem ser repetidos pagamentos realizados após 30/09/2021, desde que pertinentes a fatos geradores ocorridos após aquela data” (fl. 8, e-doc. 63).

Pede o provimento do recurso extraordinário, “para que o v. acórdão regional seja parcialmente reformado, definindo-se que somente podem ser repetidos pagamentos realizados após 30/09/2021, desde que pertinentes a fatos geradores ocorridos após aquela data” (fl. 8, e-doc. 63).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

3. Razão jurídica assiste à recorrente.

4. Na espécie vertente, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região dirimiu a controvérsia referente à “cobrança do IRPJ e da CSLL sobre os valores referentes à Taxa Selic incidente na compensação/restituição de tributos”(fl. 1, e-doc. 42) nestes termos:
“O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187/SC, realizado na sessão virtual de 24.09.2021, e nos termos do voto do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, apreciando o Tema 962 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário (...)
Os embargos de declaração opostos pela União Federal em face do RE 1.063.187/SC foram acolhidos pelo e. STF (...)
In casu, verifico que a sentença concedeu a segurança nos exatos limites do Tema nº 962 da Repercussão Geral. Veja-se: 
‘Posto isso, julgo procedente o pedido, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e concedo a segurança para reconhecer o direito da impetrante de não recolher Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre os valores relativos aos juros de mora e correção monetária (taxa Selic) calculados sobre indébitos tributários recuperados em geral, bem como à compensação ou a restituição mediante a expedição de precatório, dos valores recolhidos indevidamente a partir de 30.09.2021, bem como em relação aos fatos geradores anteriores a 30.09.2021, desde que não tenha havido o recolhimento do IRPJ e da CSLL, respeitando-se os ditames do artigo 26-A da Lei n.º 11.457/07, com redação conferida pela Lei n.º 13.670/18, em valor atualizado com emprego dos mesmos índices usados pela Fazenda Nacional para corrigir seus créditos e com atualização monetária e a partir de 01.01.1996 (SELIC) observando-se, todavia, o que preceitua o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.’
Por conseguinte, é direito da impetrante excluir da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a correção monetária e os juros de mora calculados com base na variação da Taxa SELIC apenas na repetição de indébito tributário, bem como compensar os valores indevidamente pagos” (fls. 3-4).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.063.187-RG, Tema 962, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário” (16.12.2021).

Em 2.5.2022, este Supremo Tribunal modulou a aplicação da tese do Tema 962 da repercussão geral, com a seguinte conclusão:
“Modulação dos efeitos da decisão embargada, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/9/21 (data da publicação da ata de julgamento do mérito), ficando ressalvados: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral” (RE n. 1.063.187-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.5.2022).

O Tribunal de origem aplicou a tese fixada no Tema 962 para declarar a impossibilidade de cobrança do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sobre a Taxa Selic – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia incidente na repetição de indébito, sem considerar os critérios determinados por este Supremo Tribunal na modulação de efeitos do paradigma de repercussão geral.

Nas instâncias ordinárias da Justiça Federal, deixou-se de observar que o mandado de segurança foi impetrado pela empresa contribuinte em 28.2.2023 (e-doc. 2), momento posterior ao estipulado na modulação de efeitos do Tema 962 da repercussão geral (17.9.2021).

Nesse contexto jurídico, há de se reconhecer a impossibilidade de restituição dos valores cobrados de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL referentes aos fatos geradores ocorridos antes de 30.9.2021, como definido na modulação dos efeitos. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. TAXA SELIC. TEMA 962 DO STF. MODULAÇÃO. DÉBITOS COMPENSADOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Tema 962 da sistemática da repercussão geral, o STF decidiu que é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. 2. Em sede de embargos declaratórios, a Corte limitou a ressalva da modulação aos ‘fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL’, não incluindo os débitos de IRPJ e de CSLL compensados referentes aos fatos geradores anteriores a 30/09/2021. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.506.467-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.11.2024).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.568.846/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 4.3.2026; RE n. 1.577.514/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.12.2025; e RE n. 1.574.927/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2025.

Ao afastar a cobrança do IRPJ e da CSLL sobres os valores referentes à Taxa Selic incidente na restituição de tributos por todo o período postulado pela empresa contribuinte, o julgado do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal.

5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da modulação de efeitos no Tema 962 da repercussão geral, considerar válidas as obrigações tributárias provenientes de fatos geradores ocorridos até 30.9.2021.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora